Tribunal: TJSP
Processo: 2049967-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de Imóvel. Insurgência contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade. Extemporaneidade do recurso. Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem imóvel publicada em 02/02/2023, enquanto que o agravo foi protocolado em 07/03/2023, portanto, intempestivamente. Ademais, não houve qualquer insurgência da executada desde dezembro/2021, data

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de Imóvel. Insurgência contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade. Extemporaneidade do recurso. Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem imóvel publicada em 02/02/2023, enquanto que o agravo foi protocolado em 07/03/2023, portanto, intempestivamente. Ademais, não houve qualquer insurgência da executada desde dezembro/2021, data em que houve a intimação das executadas nas pessoas de seus advogados, Dr. Benedito Teodoro de Carvalho Siqueira (Procuração de fls. 150) a respeito da penhora que recaiu sobre o imóvel.
RECURSO NÃO CONHECIDO.